Tribunal: TJDFT
Processo: 0725607-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725607-41.2019.8.07.0000 RECORRENTES: CANTONE LEITE PEREIRA e OUTROS RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO. SENTENÇA DEFINITIVA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. Após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito executivo pela quitação tácita do débito, dado o anterior silêncio dos exequentes, indevida é a rediscussão acerca do valor depositado pela executada, sob pena de violação à coisa julgada. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 494, inciso I, do CPC, bem como 111, 114 e 884, todos do Código Civil, ao argumento de que os erros de cálculo seriam passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação à coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, sobretudo em se tratando de causa que envolve incapaz. Asseveram que a negativa de correção do erro de cálculo do valor da execução ensejaria enriquecimento sem causa da recorrida, porque deixaria de pagar todo o valor devido em razão de sentença transitada em julgado. Defendem que seria desnecessário o ajuizamento de ação rescisória diante dos princípios da celeridade e economia processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque os recorrentes se encontram litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 494, inciso I, do CPC, bem como 111, 114 e 884, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ao contrário, a situação não é de reconhecimento de erro material, mas de eficácia da coisa julgada, sendo, portanto, inócua a discussão sobre a existência do interesse de menor. Com efeito, as alegações de vícios processuais ocorridos na origem, referentes à defesa de direitos dos menores, são anteriores à sentença que extinguiu a execução pela quitação do débito e transitou em julgado. Assim, tendo sido reconhecido a ocorrência da coisa julgada e os seus efeitos de imutabilidade, evidente que restou inócua a discussão sobre os defeitos processuais anteriores (...). Destarte, não se verifica erro de cálculo, mormente porque a quitação da dívida não foi questionada no momento oportuno e foi declarada por sentença transitada em julgado. É certo que a pretensão dos recorrentes esbarra na coisa julgada, não podendo mais ser objeto de debate (...). Repita-se que foi dada oportunidade aos exequentes para se manifestarem sobre o valor depositado pela executada, mas nada questionaram, sendo a questão expressamente decidida por sentença. Destaque-se que, embora eventual excesso de execução não seja atingido pelo instituto da preclusão (...), a matéria não pode ser rediscutida depois de decidida, sobretudo quando a sentença que declarou a quitação transitou em julgado (...). O silêncio processual não pode ser reconhecido como renúncia tácita do direito de menores, tal vício processual está acobertado pelo manto da coisa julgada e não pode ser desconstituído por simples petição nos autos da execução (...)” (IDs 14125292 e 15647845). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo a jurisprudência do STJ, a extinção da execução, ainda que por vício in judicando e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso corresponderia transformar simples petitio em ação rescisória (...), o que não seria possível” (AgInt no AREsp 1324249/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027